Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603376-23.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
07/11/2023
Número: 0603376-23.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 24/09/2022
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÃO 2022 - ADRIANO NASCIMENTO -
PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ADRIANO NASCIMENTO DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
FREDERICO IZIDORO PINHEIRO NEVES (ADVOGADO)
ADRIANO NASCIMENTO (REQUERENTE)
FREDERICO IZIDORO PINHEIRO NEVES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43755473
31/10/2023
16:17
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.739

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603376-23.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ADRIANO NASCIMENTO DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: FREDERICO IZIDORO PINHEIRO NEVES - OAB/SP251032-A
REQUERENTE: ADRIANO NASCIMENTO
ADVOGADO: FREDERICO IZIDORO PINHEIRO NEVES - OAB/SP251032-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
ATRASO NA ENTREGA DE RELATÓRIOS
F I N A N C E I R O S . A P O S I Ç Ã O D E
R E S S A L V A . N O T A S F I S C A I S
ELETRÔNICAS QUE APONTAM PARA A
OMISSÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS. NECESSIDADE DO
R E G I S T R O . V A L O R D I M I N U T O ,
A P O S I Ç Ã O
D E
R E S S A L V A .
NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DO
V A L O R C O R R E S P O N D E N T E A O
T E S O U R O
N A C I O N A L .
IRREGULARIDADE NA COMPROVAÇÃO
DE DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
D O F E F C . N E C E S S I D A D E D E
R E C O L H I M E N T O
D O
V A L O R
CORRESPONDENTE AO TESOURO
NACIONAL. DESPESAS CONTRAÍDAS
ANTES DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL E NÃO DECLARADAS À
ÉPOCA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO
CONCRETO. POSSIBILIDADE DE
APOSIÇÃO DE RESSALVA. CONTAS
DESAPROVADAS. DETERMINAÇÃO DE
R E C O L H I M E N T O A O T E S O U R O
NACIONAL.

1. O atraso na entrega dos relatórios
financeiros, não necessariamente,
conduz à desaprovação. No caso, a
Num. 43755473 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/10/2023 16:17:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23103116171415700000042714040
Número do documento: 23103116171415700000042714040
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/11/2023 15:46:16

irregularidade analisada em seu contexto
pode ser relevada pelos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade
vetores de interpretação na prestação de
contas.

2. “Consoante o art. 26, § 4º, da Lei
9.504/97, incluído pela Lei 13.877/2019,
as despesas com serviços de advocacia
e de contabilidade no curso das
campanhas, embora excluídas do limite
de gastos, serão consideradas gastos
eleitorais. No mesmo sentido, o disposto
no art. 35, § 3º, da Res.–TSE 23.607/2019.
Assim, torna–se obrigatório o registro
das respectivas despesas no ajuste de
contas, bem como a comprovação do
seu pagamento”. (TSE - RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL nº 060090898,
Acórdão, Relator Min. Benedito
Gonçalves, Publicação: DJE, Tomo 120,
Data 13/06/2023). Dessa forma, a
ausência de registro de serviços
advocatícios, identificados por nota
fiscal eletrônica, constitui omissão de
despesas, gerando a obrigação de
recolhimento do correspondente recurso
de origem não identificada.

3. A ausência ou insuficiência da
comprovação de despesas pagas com
recursos do FEFC, torna impositivo o
recolhimento do valor correspondente
ao Tesouro Nacional, nos termos do art.
79, § 1º da Res. 23.607/2019 e
considerando o valor e o percentual que
a irregularidade representa no contexto
das contas, resta afastada a aplicação
dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, ensejando a
desaprovação das contas.

4. Conforme precedentes desta Corte, a
omissão de receitas na prestação de
contas pode ser superada mediante a
a p l i c a ç ã o d o s p r i n c í p i o s d a
proporcionalidade e da razoabilidade
quando o impacto percentual no total de
receitas não é significativo.

5 . C o n t a s d e s a p r o v a d a s , c o m
determinação de recolhimento ao
Tesouro Nacional.
Num. 43755473 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/10/2023 16:17:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23103116171415700000042714040
Número do documento: 23103116171415700000042714040
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/11/2023 15:46:16

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 30/10/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por ADRIANO NASCIMENTO
candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido dos Trabalhadores – PT, nas
Eleições de 2022.

O prestador apresentou a prestação de contas parcial em 13/09/2022 e as contas
finais foram entregues em 01/11/2022, de acordo com o prazo da Resolução TSE nº
23.607/2019.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019
transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido
político, conforme certidão (ID 43453897).

Emitido Parecer de Diligências (ID 43590922), foram apontadas críticas e
necessidade de reapresentação da prestação de contas, com as informações e/ou documentos
eventualmente faltantes, por meio do Sistema de Prestação de Contas de Campanha Eleitoral –
SPCE, com “status” de retificadora, conforme estabelece o art. 71, inciso I e §§ 1º, 3º e 4º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

Intimado, o candidato deixou de apresentar prestação de contas final retificadora
e/ou manifestação (ID 43597339).

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
das contas, emitiu parecer conclusivo (ID 43619493), pela desaprovação, em razão das
irregularidades apontadas nos seguintes itens:

- 6 – omissão de despesa, identificada pela emissão de nota fiscal eletrônica;

- 8 - inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC);

Também foram apontadas ressalvas em relação aos seguintes itens:

- 1.1.1 - atraso na entrega dos relatórios financeiros;

- 9 - gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, mas não informados à época.

Oportunizado ao prestador de contas a possibilidade de manifestação acerca do
parecer conclusivo, o prazo decorreu sem manifestação do candidato (ID 43627244).

A Procuradoria Regional Eleitoral, no mesmo sentido, manifestou-se pela
desaprovação. Destacou, ainda, a necessidade de determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional (art. 32 - item 6; arts 53 e 79,§1º – item 8) (ID 43678046).

Em seguida o candidato compareceu aos autos solicitando a concessão do prazo de
10 dias para a apresentação de documentos (ID 43652285), o que restou indeferido por falta de
amparo legal (ID 43685434).

Num. 43755473 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/10/2023 16:17:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23103116171415700000042714040
Número do documento: 23103116171415700000042714040
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/11/2023 15:46:16

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral. Nas palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores
arrecadados e empregados na campanha. A falta de transparência faz
brotar a presunção de que a campanha se desenvolveu por caminhos
escusos, inconfessáveis, incompatíveis com os princípios que informam o
Estado Democrático de Direito; induz a crença de que os autos de prestação
de contas não passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a
realidade.” (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por ADRIANO
NASCIMENTO candidato não eleito ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido dos
Trabalhadores – PT, nas Eleições de 2022.

O candidato obteve 2.020 votos válidos e para realização de sua campanha eleitoral
arrecadou R$ 59.338,28, constituídos da seguinte maneira:

Passa-se, então, à análise das irregularidades.

Atraso na entrega dos relatórios financeiros

Ao final da análise efetuada pelo setor técnico, foi apontada como irregularidade
remanescente o descumprimento do prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha,
conforme art. 47, inc. I, Resolução-TSE nº 23.607/2019, que orienta:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE
à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse
fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º) :

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento
de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;

Tal obrigatoriedade visa ao acompanhamento e fiscalização concomitante dos
recursos arrecadados pelo candidato, conferindo transparência à campanha eleitoral.

Constou do parecer conclusivo a indicação da seguinte irregularidade:

Num. 43755473 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/10/2023 16:17:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23103116171415700000042714040
Número do documento: 23103116171415700000042714040
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/11/2023 15:46:16

No caso em apreço, o atraso refere-se a uma doação no valor de R$ 44.269,00, que
em termos percentuais representa 81,57% da movimentação, porém, oriundas do próprio
partido, peculiaridade esta que revela a ausência de prejuízo à transparência das contas.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. ENVIO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
DOAÇÃO ORIUNDA DE PARTIDO. APOSIÇÃO DE RESSALVA. (....)
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
APLICABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente,
a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo
órgão julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificadamente
que a doação informada em atraso é oriunda de mesmo partido do
candidato, nota–se que a transparência das contas não foi afetada e a
irregularidade verificada constitui–se apenas em vício de natureza
formal, suprido mediante a aposição de ressalva.

(...)

11. Contas aprovadas com ressalvas com determinação de devolução ao
Tesouro Nacional.

(TRE/PR - PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão
de , Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, Data 16/12/2022)

De fato, o atraso na entrega dos relatórios constitui irregularidade que pode conduzir
à desaprovação das contas, entretanto, na espécie, o controle e a fiscalização das contas pela
Justiça Eleitoral, não foram obstaculizados, ainda que a doação tenha sido intempestivamente
declarada.

No mesmo sentido, esta Corte já decidiu que “o descumprimento do prazo de
entrega dos relatórios financeiros sem que haja outros elementos que prejudiquem a fiscalização
das contas constitui irregularidade que se inclina à aposição de ressalva". (Prestação de Contas
Eleitorais 0602263-34.2022.6.16.0000, ACÓRDÃO Nº 61.835, Relator JOSE RODRIGO SADE,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, nº 56, 23/03/2023).

Nesse contexto, considerando as peculiaridades do caso, sendo certo que a
irregularidade não prejudicou a análise e fiscalização das contas, acolhe-se a conclusão do setor
Num. 43755473 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/10/2023 16:17:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23103116171415700000042714040
Número do documento: 23103116171415700000042714040
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/11/2023 15:46:16

técnico no sentido de que os atrasos na entrega dos relatórios financeiros ensejam tão somente a
aposição de ressalvas.

Omissão de despesas

O Parecer Conclusivo indicou a existência de despesa de natureza eleitoral não
informada no sistema SPCE, obtida mediante circularização e/ou informações voluntárias de
campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de
omissão de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n.
23.607/2019:

Nenhuma manifestação foi apresentada pelo prestador de contas.

A emissão de nota fiscal para o CNPJ da campanha gera a presunção de existência
da despesa subjacente ao documento, nos termos do artigo 60 da resolução de regência,
encontrando-se tal nota na situação ativa.

Não obstante, verifica-se que a Nota Fiscal em questão foi emitida por sociedade
individual de advocacia:

Num. 43755473 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/10/2023 16:17:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23103116171415700000042714040
Número do documento: 23103116171415700000042714040
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/11/2023 15:46:16

É certo que as despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários
realizadas em decorrência de prestação de serviços advocatícios e de contabilidade no curso das
campanhas eleitorais são consideradas gastos eleitorais, porém excluídos do limite de gastos de
campanha.

Conforme é sabido, esta Corte chegou a adotar o entendimento de que persistiria a
obrigação de seu registro na prestação de contas a ser apresentada à Justiça Eleitoral.

Posteriormente, o Tribunal Superior Eleitoral, no julgamento do REspe 0600402-
75.2020.6.25.0018, fixou o entendimento de que “não há como exigir do prestador de contas
a comprovação de gasto que não seja declarável por previsão legal, por não se qualificar
como doação ou receita”.

Deste modo, em nome da segurança jurídica, esta Corte passou a adotar o
entendimento firmado pelo TSE, a fim de reconhecer que não há obrigatoriedade para o
prestador registrar gastos com advogado e contador na sua prestação de contas, conforme se
verifica dos seguintes julgados, citados a título exemplificativo:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO A DEPUTADO
ESTADUAL. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE GASTOS COM LOCAÇÃO
DE VEÍCULO. PERCENTUAL RELEVANTE. 25% DA MOVIMENTAÇÃO DA
CAMPANHA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE
JUSTIFICATIVA QUANTO À DESTINAÇÃO DO GASTO COM ALUGUEL
DE VEÍCULOS. PERCENTUAL DE 40% DA MOVIMENTAÇÃO DE
CAMPANHA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO E CONTADOR NÃO
DECLARADOS. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE REGISTRO. CONTAS
DESAPROVADAS. DETERMINAÇÃO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL.

Num. 43755473 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/10/2023 16:17:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23103116171415700000042714040
Número do documento: 23103116171415700000042714040
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/11/2023 15:46:16

(...) 4. Não há obrigatoriedade para o prestador registrar gastos com
advogado e contador na sua prestação de contas. Precedente do TSE.
(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060273887, Acórdão de ,
Relator Des. Julio Jacob Junior, Publicação: DJE - DJE, Tomo 167, Data
25/08/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. ENVIO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS. ATRASO. REPASSE DE RECURSOS PELO PARTIDO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE RESSALVA.
OMISSÃO DE DESPESAS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E
CONTÁBEIS. IRREGULARIDADE AFASTADA. COMPROVAÇÃO DE
GASTOS ELEITORAIS. MILITÂNCIA. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO
E DO SERVIÇO PRESTADO. AUSÊNCIA DO PERÍODO DE TRABALHO.
IRREGULARIDADE. RECURSOS DO FEFC. RESTITUIÇÃO. PRESTAÇÃO
DE CONTAS PARCIAL. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. RESSALVA. INDÍCIO DE IRREGULARIDADE.
AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CIÊNCIA PRE. PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. INAPLICABILIDADE.
CONTAS DESAPROVADAS.

(...)3. Nos termos do novel entendimento adotado por esta e. Corte e do c.
TSE, os serviços advocatícios e contábeis prestados para campanha não
estão sujeitos à declaração obrigatória à Justiça Eleitoral. (...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060363093, Relatora Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 144, Data
28/07/2023)

Não obstante, no presente caso, muito embora tenha sido emitida nota fiscal
eletrônica com a indicação do CNPJ do candidato, para além de não ficar claro por quem a
despesa teria sido custeada, é possível se aventar até mesmo de suposta dívida de campanha,
caso a despesa não tenha sido paga.

Ademais, sem se olvidar do mencionado precedente da Corte Superior, é mister
destacar que o próprio Tribunal Superior Eleitoral, em julgamento mais recente,
expressamente consignou que “a partir das alterações provenientes da Lei 13.877/2019 e
da Res.-TSE 23.607/2019, torna-se obrigatório o registro das despesas com serviços de
advocacia e de contabilidade na prestação de contas, seja em assessoria ou consultoria,
seja em processo jurisdicional contencioso, bem como a comprovação do respectivo
pagamento” (destaquei).

Confira-se a respectiva ementa:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2020.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. DESAPROVAÇÃO.
AUSÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE DESPESAS.
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E DE CONTABILIDADE. GASTOS
ELEITORAIS. ART. 26, § 4º, DA LEI 9.504/97. FALHAS GRAVES. SÚMULA
24/TSE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
Num. 43755473 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/10/2023 16:17:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23103116171415700000042714040
Número do documento: 23103116171415700000042714040
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/11/2023 15:46:16

INVIABILIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

1. No decisum monocrático, manteve–se aresto unânime do TRE/MG em
que se confirmou a desaprovação das contas de campanha de diretório
municipal nas Eleições 2020 por ausência de extratos bancários e omissão
de despesas com serviços advocatícios e contábeis.

(...)

.5. Consoante o art. 26, § 4º, da Lei 9.504/97, incluído pela Lei
13.877/2019, as despesas com serviços de advocacia e de
contabilidade no curso das campanhas, embora excluídas do limite de
gastos, serão consideradas gastos eleitorais. No mesmo sentido, o
disposto no art. 35, § 3º, da Res.–TSE 23.607/2019. Assim, torna–se
obrigatório o registro das respectivas despesas no ajuste de contas,
bem como a comprovação do seu pagamento.

6. Na espécie, nos termos da moldura fática descrita no aresto a quo, o
agravante não declarou gastos com serviços advocatícios e de
contabilidade, apesar de constar "no Demonstrativo de Qualificação [...] que
figuram como advogado Welliton Aparecido Nazario e, como contador,
Juliano Ribeiro de Azevedo. Ou seja, os serviços foram prestados e não se
sabe a origem dos recursos utilizados para o pagamento da despesa".

7. Modificar a conclusão da Corte a quo, ao argumento de que inexistiram
referidos gastos, demandaria reexame de fatos e provas, inviável na via
extraordinária, tendo em vista o óbice da Súmula 24/TSE.

8. A ausência de registro desses serviços constitui omissão de
despesas que, conforme jurisprudência desta Corte, caracteriza falha
grave, apta, em regra, a comprometer a confiabilidade das contas e o
adequado exame por esta Justiça Especializada.

9. Inviável a incidência dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, visto que as irregularidades identificadas no ajuste
contábil comprometeram a higidez do balanço e não constam no
delineamento fático do aresto os valores nominais nem percentuais
envolvidos.

10. Agravo interno a que se nega provimento.

(TSE - RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060090898, Acórdão, Relator
Min. Benedito Gonçalves, Publicação: DJE, Tomo 120, Data 13/06/2023)

No referido julgado destacou-se ainda que “a não contabilização dos referidos
serviços constitui omissão de despesas que, nos termos da jurisprudência desta Corte
Superior, consiste em falha grave, apta, em regra, a comprometer a confiabilidade das
contas e a adequada fiscalização por esta Justiça Especializada”.

Neste cenário, tem-se por configurada irregularidade que, não se reveste só em
omissão de gastos, como também de receita, uma vez que não foi demonstrado a origem dos
recursos que saldaram a despesa acima especificada.

Todavia, a omissão além de ser em montante módico (R$ 1.000,00), representa
percentual de irrisório, de 1,84% do valor total das despesas registradas, possibilitando a
Num. 43755473 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/10/2023 16:17:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23103116171415700000042714040
Número do documento: 23103116171415700000042714040
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/11/2023 15:46:16

aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ensejando apenas anotação de
ressalva.

De fato, conforme é sabido, em recentes decisões o Tribunal Superior Eleitoral vem
destacando que os “princípios da proporcionalidade e da razoabilidade podem ser aplicados para
aprovar, com ressalvas, as contas cujas falhas identificadas constituam valor percentual ou valor
absoluto módico”, conforme se verifica pelo seguinte precedente:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CAMPANHA. CANDIDATO. DEPUTADA
ESTADUAL. DESAPROVAÇÃO NA INST NCIA REGIONAL. DESPESAS
IRREGULARES COM RECURSOS DO FEFC. GASTO NÃO ELEITORAL.
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. VALOR PERCENTUAL DIMINUTO DAS
IRREGULARIDADES. PRECEDENTES. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM
RESSALVAS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.

1. O art. 36, §§ 6º e 7º, do RITSE autoriza o relator a decidir,
monocraticamente, os recursos que lhe são distribuídos, com fundamento
na compreensão jurisprudencial dominante no Tribunal Superior Eleitoral.

2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade podem ser
aplicados para aprovar, com ressalvas, as contas cujas falhas
identificadas constituam valor percentual ou valor absoluto módico.

3. O montante equivalente a 1.000 (mil) Ufirs – R$ 1.064,10 (mil e
sessenta e quatro reais e dez centavos) – é considerado diminuto e,
isoladamente, inapto a ensejar a desaprovação de contas.

4. Ao lado desse critério, examina–se o percentual correspondente ao vício
impugnado que, segundo precedentes desta Corte, alcança o limite máximo
de 10% do total da arrecadação ou despesa.

(...)

(TSE - RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060542160, Acórdão,
Relator(a) Min. Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica,
Tomo 48, Data 17/03/2021).

A respeito do tema, esta Corte já se pronunciou no seguinte sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. (...). OMISSÃO DE DESPESAS.
IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. (...).
APOSIÇÃO DE RESSALVA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

(...)

4. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza
grave, na medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a
Num. 43755473 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/10/2023 16:17:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23103116171415700000042714040
Número do documento: 23103116171415700000042714040
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/11/2023 15:46:16

extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de verba sem a
devida transparência. Precedentes desta Corte.

5. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas
bancárias de campanha, impede a aferição da origem dos recursos
utilizados, o que, consequentemente, importa na caracterização do
recurso como de origem não identificada (RONI), que deve ser
recolhido ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE
nº 23.607/2019.

6. Contudo, se a omissão representa valor de pequena monta (R$
384,00) no contexto global da prestação de contas do candidato,
revela–se adequada apenas a aposição de ressalva, em razão da
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado
em Sessão, Data 16/12/2022)

Contudo, deve ocorrer a determinação de recolhimento do valor correspondente à
diferença ao Tesouro Nacional, conforme autorizada o art. 79 da Res. TSE nº 23.607/2019.

Isso porque, a irregularidade configura omissão não só de despesa, por infringir o
que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019.

Com efeito, nos termos do inciso VI no § 1ºdo art. 32, § 1º, da Resolução TSE n.º
23.607/2019, caracterizam recurso de origem não identificada “os recursos financeiros que não
provenham das contas especificas de que tratam os arts 8º e 9º da mesma Resolução”, devendo,
portanto, haver o recolhimento ao erário, ex vi do caput e § 6º do mesmo art. 32, que assim
estabelecem:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro nacional
por meio de Guia de Recolhimento da união
(GRU).

(...)

(...) § 6º Não sendo possível a retificação ou a devolução de que trata o § 5º,
o valor deverá ser imediatamente recolhido ao Tesouro Nacional.

Desse modo, deverá o candidato promover o recolhimento, ao Tesouro Nacional,
dos recursos de origem não identificada, no valor total de R$ R$ 1.000,00 correspondente à
despesa omitida e paga com recursos que não transitaram pelas contas específicas de
campanha, na forma do art. 32, §§ 2º e 6º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019.

Irregularidades na comprovação de despesas pagas com recursos do
FEFC

Havia constado do Parecer de Diligências (ID 43590933) que foram identificadas as
Num. 43755473 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/10/2023 16:17:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23103116171415700000042714040
Número do documento: 23103116171415700000042714040
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/11/2023 15:46:16

seguintes inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), contrariando o que dispõem os arts. 35, 53, II, c, e 60 da
Resolução TSE nº 23.607/2019, as quais representam 24,7% em relação ao total das
despesas realizados com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC):

Conforme se verifica, ou não foi apresentado o respectivo contrato, ou o contrato
apresentado não contém assinaturas ou o comprovante fiscal não contém a indicação do CNPJ
da campanha.

Nenhuma manifestação foi apresentada pelo prestador de contas.

Acerca da comprovação das despesas com pessoal este tem sido o posicionamento
desta Corte:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. CONTRATOS PARCIALMENTE
PREENCHIDOS, SEM INDICAÇÃO DA REMUNERAÇÃO PACTUADA
E/OU SEM ASSINATURA DO CONTRATADO. NÃO COMPROVAÇÃO DA
REGULARIDADE DO GASTO. DESPESAS COM PESSOAL SEM A
COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO AO DESTINATÁRIO.
RESTITUIÇÃO AO TESOURO NACIONAL. PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE.
CONTAS DESAPROVADAS.

1. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

(...)

4. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de
pequeno vulto previstos no art. 39 e o disposto no § 4º do art. 8º,
ambos da Resolução TSE 23.607/2019, só podem ser efetuados por
meio de cheque nominal cruzado, transferência bancária que
Num. 43755473 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/10/2023 16:17:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23103116171415700000042714040
Número do documento: 23103116171415700000042714040
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/11/2023 15:46:16

identifique o CPF ou CNPJ da beneficiária ou do beneficiário, débito em
conta, cartão de débito da conta bancária ou PIX, somente se a chave
utilizada for o CPF ou o CNPJ.

5. Configura–se não comprovado o gasto eleitoral com contratação de
pessoal para trabalhar na campanha quando aos autos são
colacionados apenas os contratos e recibos e, nos extratos bancários,
o contratado não consta como contraparte dos cheques, cujas cópias
não instruem a prestação de contas. Precedentes desta Corte.6. Contas
desaprovadas, com determinação de restituição de valores ao Tesouro
Nacional.

(TSE - PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060278391, Acórdão de
, Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo
164, Data 22/08/2023)

Sendo assim tem-se que as despesas em questão não restaram suficientemente
comprovada, de sorte que deve haver o recolhimento do valor correspondente, nos termos do art.
79, § 1º, da Res. TSE nº 23.607/2019.

Acerca das inconsistências apontadas neste item do parecer conclusivo d.
Procuradoria Regional Eleitoral assim se manifestou:

No item 8 foram identificadas inconsistências nas despesas pagas com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC),
contrariando o que dispõem os arts. 35, 53, II, c, e 60 da Resolução TSE nº
23.607/2019, no montante de R$ 19.225,08 (dezenove mil, duzentos e
vinte e cinco reais e oito centavos).

Segundo os arts. 53, II, "c", e 60, da Resolução TSE nº 23.607/2019, a
prestação de contas deve ser composta por documentos fiscais que
comprovem a regularidade dos gastos realizados com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), devendo conter data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da(o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

In casu, constata-se que restou inviabilizada a comprovação de regularidade
das despesas realizadas com recursos do FEFC, em razão da ausência de
documentos comprobatórios dos gastos contratados.

As inconsistências apontadas correspondem a 35,43% do total das
despesas efetivamente pagas com recursos do FEFC, percentual
significativo que impossibilita a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, ensejando a desaprovação das
contas, com devolução do valor correspondente ao Tesouro Nacional,
nos termos do disposto no art. 79, § 1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.

Com efeito, no caso, as inconsistências relacionadas às despesas relacionadas
no item 8 do parecer conclusivo alcançam o montante de R$ 19.225,08 (dezenove mil,
duzentos e vinte e cinco reais e oito centavos) e equivalem a 35,43% do total de recursos
Num. 43755473 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/10/2023 16:17:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23103116171415700000042714040
Número do documento: 23103116171415700000042714040
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/11/2023 15:46:16

arrecadados, percentual significativo que impossibilita a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.

Não obstante, é necessária a restituição dos valores correspondentes, nos termos
do art. 79, § 1º da Resolução do TSE nº 23.607/2019, conforme acima especificado para cada
uma das despesas.

Gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, mas não informados à época

Constou do Parecer de Diligências (id. 43590933) que foram detectados gastos
eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial,
mas não informados à época (art. 47, § 6°, da Resolução TSE n. 23.607/2019):

Pelo prestador de contas não foi apresentada manifestação acerca deste item.

Porém, como bem destacou a d. Procuradoria Regional Eleitoral, “Observa-se que
as divergências entre a prestação de contas parcial e final somam R$ 3.300,00 (três mil e
trezentos reais) e representam 6,07% do total dos gastos contratados na campanha, percentual
diminuto que possibilita a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade”,
ensejando apenas anotação de ressalva.

De fato, esta Corte possui o entendimento no sentido de que “Configura
irregularidade grave a omissão de despesas na prestação de contas parcial, na medida em que
viola o dever de transparência e mitiga a possibilidade de fiscalização concomitante das contas,
podendo levar à sua desaprovação a depender das circunstâncias do caso concreto”
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060333034, Rel. Des. Thiago Paiva Dos Santos,
Publicação: DJE, Tomo 143, Data 27/07/2023).

Isso porque, de acordo com o art. 47 da Resolução-TSE nº 23.607/2019, os prazos
previstos para entregas de relatórios financeiros, apresentação de prestação de contas parcial
e/ou final, tem por objetivo, a transparência da movimentação financeira da campanha dos
candidatos, pois viabilizam a fiscalização concomitante das receitas e gastos eleitorais de
campanha pela Justiça, Eleitoral, partidos, candidatos e/ou eleitores, além do Ministério Público e
sociedade em geral.

Demais disso, o art. 47, § 6º afirma que a prestação de contas parcial quando não
reflete a efetiva movimentação “caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça
eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final”.

No entanto, no caso concreto, a irregularidade representa percentual irrisório no
contexto das contas.

Assim, não havendo indícios de má-fé ou circunstâncias que conduzam à
desaprovação, implica reconhecer que a falha em apreço comporta a aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade para o fim de ensejar, diante das especificidades do caso, tão
somente a aposição de ressalvas.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. CANDIDATO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. OMISSÃO DE
GASTOS E RECEITAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
DESAPROVAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES.
Num. 43755473 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/10/2023 16:17:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23103116171415700000042714040
Número do documento: 23103116171415700000042714040
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/11/2023 15:46:16

1. A partir das eleições 2020, a omissão de gastos e receitas na prestação
de contas parcial não é suprida pela inclusão dessas informações na
prestação de contas final, cabendo a análise casuística da falha, em
especial quanto à sua dimensão e impacto global nas contas. Precedentes
do TSE.

2. Omissão de gastos na prestação de contas parcial que atinge 18,66% do
total de despesas contratadas é falha grave, apta a conduzir à
desaprovação das contas.

3. A omissão de receitas na prestação de contas parcial pode ser
superada mediante a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade quando o impacto percentual no total de receitas não
é significativo (no caso, de 3,11%). Precedente deste Regional.
Aposição de ressalva.

4. Contas desaprovadas.

(TRE/PR - PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060305840, Acórdão
de , Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE,
Tomo 133, Data 13/07/2023)

Conclusão

Em resumo, diante da gravidade das diversas irregularidades constatadas, é
impositiva a desaprovação das contas, nos termos do art. 74, III da Resolução TSE nº
23.607/2019.

Além disso, o prestador deve proceder aos recolhimentos, conforme destacados ao
longo da fundamentação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto pela:

a) DESAPROVAÇÃO das contas apresentadas por ADRIANO NASCIMENTO
candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido dos Trabalhadores – PT, nas
Eleições de 2022;

b) DETERMINAÇÃO de recolhimento ao Tesouro Nacional do montante de R$
19.225,08 (dezenove mil, duzentos e vinte e cinco reais e oito centavos) relativos a aplicação
irregular de verbas do Fundo Especial de Financiamento de Campanha –FEFC, acrescido de
juros e correção monetária, a partir de agosto e setembro de 2022, de acordo com a data da
efetiva aplicação irregular dos recursos, nos termos do inciso I do art. 39 da Resolução
TSE n. 23.709/2022, no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de remessa
dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de
cobrança;

c) DETERMINAÇÃO de recolhimento ao Tesouro Nacional do montante de R$
Num. 43755473 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/10/2023 16:17:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23103116171415700000042714040
Número do documento: 23103116171415700000042714040
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/11/2023 15:46:16

1.000,00 (mil reais) relativos a recursos de origem não identificada, acrescido de juros e correção
monetária, a partir de setembro de 2022, a partir do termo final do prazo para recolhimento
voluntário ao Tesouro Nacional, nos termos do inciso II do art. 39 da Resolução TSE n.
23.709/2022, no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de remessa dos
autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de
cobrança.

É como voto.

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK- Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603376-23.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022
ADRIANO NASCIMENTO DEPUTADO ESTADUAL - Advogado do INTERESSADO: FREDERICO
IZIDORO PINHEIRO NEVES - SP251032-A - REQUERENTE: ADRIANO NASCIMENTO -
Advogado do REQUERENTE: FREDERICO IZIDORO PINHEIRO NEVES - SP251032-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargador João Pedro Gebran Neto, substituto em exercício, Julio
Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 30.10.2023

Num. 43755473 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/10/2023 16:17:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23103116171415700000042714040
Número do documento: 23103116171415700000042714040
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/11/2023 15:46:16